Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALOR DO BEM. EXISTÊNCIA DE MULTAS APÓS A ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. REVELIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença condenou o recorrente a pagar ao requerente a quantia R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), referente ao remanescente decorrente do contrato verbal de compra e venda do veículo firmado entre as partes.
2. A teor do art. 20, da Lei 9.099/95, a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos dela decorrente é relativa, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas em confronto com as provas carreadas aos autos para a formação do seu convencimento.
3. No caso, a prova produzida converge no sentido de que o autor pretendeu vender o veículo ao recorrente, pelo valor de R$ 15.000,00, cujo valor já considerava verdadeira “promoção”, o qual foi ratificado posteriormente, considerando-se ainda o gasto já realizado para reparo do motor, conforme negociação e conversas mantidas pelo aplicativo whatsapp (ID 19067709 - p. 3 e 15/16).
4. Não há, portanto, qualquer outro elemento de prova, mormente recibo de compra e venda, que corrobore ter havido aceitação imediata, pelo autor, da contraproposta feita pelo recorrente, no valor de R$ 12.500,00. Com relação às multas, o próprio recorrente confirma que havia o débito de R$ 3.500,00 e que seu pai pagou a metade e dividiu a outra no cartão de crédito de terceiro, logo, já não eram de responsabilidade do recorrido, mesmo porque, ao tempo da alienação, as duas multas então existentes foram pagas.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão de justiça gratuita.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.